Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715424-08.2024.8.07.0009 RECORRENTE: COELHO COMÉRCIO DE ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA RECORRIDOS: HN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, CECILIA TAIRA WATANABE, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, MARY MEIKO TANONAKA TAIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, com apoio no art. 1.007 do CPC. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e oportunizou à agravante o recolhimento do preparo recursal, com expressa advertência quanto à deserção. A recorrente, no entanto, permaneceu inerte. No agravo interno, aponta violação ao art. 99, § 2o, do CPC, por ausência de prévia intimação para comprovação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao devido processo legal e ao art. 99, § 2o, do CPC, no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e consequente reconhecimento da deserção do recurso, sem nova oportunidade para a parte apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática observou o procedimento legal ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intimar a parte para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. 4. O pedido de gratuidade foi analisado no momento da interposição do recurso, sendo a parte expressamente intimada para promover o recolhimento do preparo em prazo legal, com advertência de que a omissão implicaria deserção. 5. A alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, exigindo demonstração cabal da impossibilidade financeira no momento do requerimento. Restou preclusa a decisão que reconheceu a ausência de prova da condição de hipossuficiência financeira da agravante, eis que contra ela não houve recurso. 6. A parte agravante não apresentou qualquer justificativa ou documentação adicional no prazo fixado após o indeferimento da gratuidade, restando caracterizada a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo. 7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, em tais hipóteses, não há ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça, tampouco formalismo excessivo, quando observada a regular intimação para cumprimento da diligência processual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o e 7o; 1.007, §§ 2o e 4o; 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857613, 0701411-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 02.05.2024, DJe 04.06.2024; Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 02.07.2024, DJe 12.07.2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que não lhe foi dada oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 99, § 2o, do CPC, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Destaque-se que restou preclusa a decisão que reconheceu a ausência de prova da condição de hipossuficiência financeira da agravante, eis que contra ela não houve recurso". (ID 73730308). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021